Tribunal: TJDFT
Processo: 0706907-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu consulta junto ao sistema Infojud.
2. O Sistema de Informações ao Judiciário – INFOJUD é uma ferramenta para obtenção de dados existentes na Secretaria da Receita Federal do Brasil, que permite a pesquisa de pessoas, seus bens e direitos. Tal consulta é admitida para a obtenção de informações da situação patrimonial do executado.
3. Considerando que já foram feitas inúmeras tentativas para a satisfação do crédito, porém estas restaram frustradas as pesquisas pelos sistemas INFOSEG, SIEL, RENAJUD, BACENJUD e SISBAJUD, admissível a consulta às últimas declarações de bens do executado, via INFOJUD, como derradeira tentativa de satisfação do crédito em execução.
4. Recurso provido.